Tribunal: STF
Processo: Rcl 85233
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto por Romualdo de Souza Soares contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e restabelecer o acórdão proferido nos autos do agravo em execução penal, o qual determinou a realização de exame criminológico para a avaliação do pedido de progressão ao regime semiaberto.



    Irresignada, a defesa técnica alega que a decisão que determinou o exame criminológico no processo de execução não se fundamentou em nenhum elemento fático concreto, ocorrido no curso da execução, nem mesmo na Súmula Vinculante 26.



    Aduz que o juízo de origem fundamentou a necessidade de exame criminológico na alteração legislativa introduzida pela Lei n. 14.843/2024, que, segundo alega, não alcança o agravante, tendo em vista que o fato e o início do cumprimento da pena se deram antes da vigência dessa norma.



    Afirma que não foram utilizados elementos negativos no curso da execução que pudessem levar à conclusão da necessidade de espera (e agora regressão de regime) para realização do pretendido exame criminológico. Ao contrário, o agravante alcançou o lapso temporal para o regime semiaberto em 20/9/2024 e teve o bom comportamento carcerário atestado pelas unidades prisionais onde passou, somando-se os requisitos objetivo e subjetivo dispostos na legislação ao tempo do início de cumprimento de sua pena.



    Esclarece que o agravante, atualmente, cumpre pena em regime aberto, desde 15/9/2025, residindo na Comarca de São Paulo/SP, com sua companheira e um de seus filhos, possuindo residência fixa no endereço indicado no momento de sua soltura.



    Assevera que a avaliação psicossocial fora determinada pela Juízo da Comarca da Capital, em 27/3/2025, e, em que pese os recursos intentados pela defesa, até 23/6/2025, data da concessão da liminar no Habeas Corpus 1.004.892/SP, pelo Superior Tribunal de Justiça, o exame ainda não havia sido realizado.



    Argumenta que retornar o agravante ao regime mais gravoso no momento em que está em processo evolutivo, reestruturando sua vida familiar, profissional e, consequentemente, econômica, é demasiadamente prejudicial, até mesmo por que as unidades prisionais não possuem estrutura para a realização imediata do exame.



    Ao final, requer:



    [...] tais circunstâncias sejam consideradas, que o presente Agravo seja recebido e provido para reconsiderar a Cassação da decisão que determinou a análise do pedido de progressão ao regime semiaberto sem a realização de exame criminológico. 



    Ou, para que seja este Agravo devidamente processado, julgado e provido pelo Colegiado competente para reforma a r. Decisão proferida pelo Excelentíssimo Sr. Ministro Cristiano Zanin, mantendo-se a inexigibilidade da avaliação para a progressão em comento, reformando-se integralmente a decisão agravada (doc. 9, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Reexaminados os autos, entendo ser o caso de reconsideração da decisão agravada para negar seguimento à reclamação.



    No caso sob análise, a defesa técnica do sentenciado esclareceu que ele, desde 15/9/2025, cumpre pena em regime aberto, deferido pelo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 7ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.



    Essa informação, aliás, foi confirmada em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP (Execução Penal n. 0000615-61.2023.8.26.0041).



    Desse modo, na minha compreensão, está superada a decisão anterior proferida pelo mesmo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 7ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo —, que havia condicionado a progressão do agravante ao regime semiaberto à realização de exame criminológico. Tal decisão justificou a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e, posteriormente, a propositura da presente reclamação, distribuída apenas em 25/9/2025, ou seja, em momento posterior à decisão do Juízo da execução penal que deferiu o pedido de cumprimento da pena em regime aberto, em 15/9/2025.



    Com esse entendimento, mutatis mutandis, destaco o seguinte julgado:



    HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir já alcançada na via direta ou ameaçada ante a expedição de mandado de prisão, cabível é o habeas corpus ainda que substitutivo de recurso. 



    PROCESSO-CRIME – DEFESA TÉCNICA. No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu – verbete nº 523 da Súmula do Supremo. 



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – SEMIABERTO – PEDIDO – PREJUÍZO. Uma vez alcançado o regime aberto, em progressão do cumprimento da pena, tem-se prejudicado pedido formalizado no habeas, no sentido da observância do regime semiaberto (HC 132.597/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º/3/2019 — grifei).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para negar seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de liminar.



    Comunique-se com urgência à autoridade reclamada, ao TJSP e ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 7ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo — Comarca de Santos/SP (Execução Penal n. 0000615-61.2023.8.26.0041).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator